Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-62.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 1.583. GUARDA UNILATERAL. EXCEÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA O SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No nosso ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 1.583 do Código Civil, a regra é a fixação da guarda compartilhada. A fixação de guarda unilateral é medida excepcional, devendo ser comprovados fatos que justifiquem a adoção de tal modalidade.
2. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil: “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Diante do contexto fático e das provas que instruem o feito, tenho que o valor fixado na sentença, no percentual 60% do salário-mínimo, atende de forma razoável e satisfatória o binômio necessidade x possibilidade.
4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual.
5. Recurso conhecido e não provido.